Tribunal: TJSP
Processo: 1046246-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046246-14.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARINEI
SANTIAGO CHIORATO, são apelados SECRETÁRIO DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO, DIRETOR DA COMISSÃO DE CONCURSOS DA FUNDAÇÃO
PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE PAULISTA - VUNESP e ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046246-14.2019.8.26.0053 -Voto no 30144
2
VOTO: 30.144
APELAÇÃO No: 1046246-14.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: LUIZ HENRIQUE LOREY
APELANTE: MARINEI SANTIAGO CHIORATO
APELADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DIRETOR DA
COMISSÃO DE CONCURSOS DA FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA
UNIVERSIDADE PAULISTA -VUNESP- e ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de segurança. Concurso público. Supervisor
de ensino. Eliminação em prova dissertativa. Ilegalidade
não verificada. Pretensão de revisão da avaliação pela
banca examinadora. Impossibilidade. Inteligência do
Tema 485 de Repercussão Geral. Inexistência de direito
líquido e certo a ser amparado. Denegação da ordem
mantida. Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
improcedente mandado de segurança impetrado por MARINEI SANTIAGO
CHIORATO contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO e do
DIRETOR DA COMISSÃO DE CONCURSOS DA FUNDAÇÃO PARA O
VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE PAULISTA - VUNESP, para revisão da
pontuação atribuída à questão no 03 (três), item B, atribuindo nota conforme critério
estabelecido no Edital, de forma a considerá-la habilitada para prosseguir no certame,
contra o que ela apelou.
Recurso bem processado e respondido (págs. 271/286). Não se
deu vista ao Ministério Público em face do Ato de Racionalização no 313/03/PGJ-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046246-14.2019.8.26.0053 -Voto no 30144
3
CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no 009/06 PJMS de 07/08/06.
É o relatório.
Promovo julgamento virtual ante os Provimentos CSM no
2554/2020 e no 2555/2020, ambos de 24 de abril de 2020, que estabelecem a
possibilidade de prorrogação do Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro e Segundo
Graus, observada, ainda, a Resolução CNJ no 322/2020, agora com a regra do
Provimento CSM no 2.563, de 22 de junho de 2020, publicado na mesma data, em
decorrência da situação mundial em relação ao novo coronavírus, classificada como
pandemia -COVID/19-.
A impetrante inscreveu-se e participou da prova dissertativa do
concurso público para provimento de cargos de Supervisor de Ensino do quadro do
magistério do Estado de São Paulo.
Eliminada em razão da atribuição de nota zero na questão de
número 3 (pág. 19/20), apresentou recurso administrativo (págs. 22/23), mas,
desprovido (pág. 24), ajuizou este mandado de segurança fundado na ilegalidade da
correção, pois a resposta por ela apresentada não se enquadra em NENHUMA das
hipóteses de atribuição de nota zero, estabelecidas no item 4.15, do Capítulo VI, do
Edital.
Segundo o seu sentir, há nítida ilegalidade decorrente tanto de
erro grosseiro na aplicação do Gabarito, quanto na não atenção ao previsto no Edital
de Convocação, no que tange às hipóteses de atribuição de nota zero, a permitir o
exame da ilegalidade pelo Poder Judiciário.
Afirma excesso de rigor e preciosismo da banca examinadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046246-14.2019.8.26.0053 -Voto no 30144
4
ao atribuir nota zero, porquanto sua resposta contemplou parte relevante do gabarito e
não menos importante, a banca examinadora afastou-se do Edital, que somente
autoriza a atribuição de nota zero, quando a resposta “fugir do tema proposto”.
Isso posto, é lembrar, desde logo, ter o C. Supremo Tribunal
Federal fixado a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca
examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção
utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Tema 485 de
Repercussão Geral).
No caso vertente, a impetrante, inconformada com a atribuição
de nota zero para sua resposta à questão 3, que resultou em sua eliminação do certame,
imputa ilegalidade na correção pela banca examinadora.
Assim, argumenta ter a banca desrespeitado, em verdade, o item
4.15 do edital1 por não ser incorreta sua resposta.
A questão de fundo é esta: a resposta dada pela candidata à
questão 3 não está totalmente incorreta, a resultar em nota diferente de “zero” e, por
consequência, sua mantença no certame.
Compete ao Judiciário tão somente analisar lesão ou ameaça a
direito decorrente de ilegalidade do edital ou da não observância pela comissão
examinadora de suas regras, sendo certo que a Administração é livre para estabelecer
as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que respeite o princípio da
isonomia, tratando com igualdade todos os candidatos e, ainda é ilegal a exclusão ou
1 4.15 Será atribuída nota zero à questão da prova dissertativa que:
a) fugir ao tema proposto;
b) estiver em branco;
c) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente ou for escrita em língua
diferente da portuguesa;
d) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
e) apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046246-14.2019.8.26.0053 -Voto no 30144
5
reprovação com base em critério subjetivo, sem motivação2.
Isso considerado, caberia à impetrante a inequívoca prova da
ilegalidade na correção, situação inocorrente, tanto que, interposto recurso
administrativo, a banca, após análise e revisão se pronunciou pelo indeferimento, como
se lê na pág. 24:
A resposta dada pela candidata no Item A da questão 3 não
contempla a resposta esperada pela banca, quando a resposta
correta para o Item A seria ou “Núcleo Pedagógico” ou “Oficina
Pedagógica”. Dessa forma, a resposta da candidata não
contempla nenhuma das expressões constantes no Gabarito Oficial
para a resposta correta ao Item A da questão 3; portanto não pode
ser pontuada. No Item B, embora a candidata procure mostrar
certo entendimento do Decreto 57.141/2011, em seus artigos 72 e
73, a candidata inicia a sua resposta, de modo assertivo,
mostrando que há uma articulação entre o Núcleo Pedagógico
(que seria a resposta correta para o Item A) e a Supervisão de
Ensino, mas sua resposta se limita a isso, sem discorrer sobre as
atribuições da Supervisão nesta articulação com o Núcleo
Pedagógico, ou seja, trata-se de uma resposta incompleta, que não
permite avaliar se a candidata entende no que consiste esta
articulação. Em vista da resposta esperada pela banca para este
Item B, diante da pergunta que interrogava: “[...]explique qual é a
articulação legalmente prevista entre esta estrutura e a assessoria
pedagógica dos supervisores de ensino às escolas” , a candidata,
não obteve êxito em sua resposta, pois a resposta dada por ela não
espelha a resposta esperada pela banca, a saber: “Cabe ao
2 HELY LOPES MEIRELLES, in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 38a ed., 2012,
p. 489.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046246-14.2019.8.26.0053 -Voto no 30144
6
Supervisor de Ensino, em articulação com o Núcleo Pedagógico,
diagnosticar as necessidades de formação continuada, propondo e
priorizando ações para a melhoria do desempenho escolar dos
alunos, a partir de indicadores, inclusive dos resultados de
avaliações internas e externas”.
A decisão foi revista pela banca examinadora com os
esclarecimentos após a impetração (págs. 245/246), reforçando:
Para o Item A da questão 3 a resposta correta seria Núcleo
Pedagógico ou Oficina Pedagógica. Ou uma expressão ou outra,
sem relacionar com outros órgãos ou departamentos O candidato,
em sua resposta, não cita nenhuma dessas expressões. Dessa
forma, não se pode avaliar se o candidato sabe do que se trata tal
Núcleo ou Oficina, bem como não responde ao que se pede neste
Item.
Para o item B, a resposta correta previa que o candidato
soubesse informar, perante o que diz o Decreto no 57.141/2011,
nos artigos 72 e 73, que cabe ao Supervisor de Ensino em
conjunto, em articulação, com o Núcleo Pedagógico, a
identificação de demanda da unidade escolar, a fim de
diagnosticar e levantar as devidas necessidades para, junto com o
Núcleo Pedagógico, propor ações de melhorias como formação
continuada
para
os
professores,
no
mesmo
sentido,
compreendendo demandas relacionadas a alunos, diagnosticar e
propor ações para a melhoria do desempenho escolar, utilizando e
se apropriando de indicadores de avalições internas ou externas.
Dessa forma, o candidato deveria expor, em sua resposta, que o
Supervisor, em conjunto com o Núcleo Pedagógico, faz o
diagnóstico da realidade escolar, propõe ações, acompanha a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046246-14.2019.8.26.0053 -Voto no 30144
7
aplicação das ações e busca o resultado que melhore o
desempenho escolar visando o sucesso do aluno. Portanto, a
resposta do candidato não espelha a resposta esperada pela
banca. Retomando a grade de correção para o Item B, temos:
“Cabe ao Supervisor de Ensino em articulação com o Núcleo
Pedagógico,
diagnosticar
as
necessidades
de
formação
continuada, propondo e priorizando ações para a melhoria do
desempenho escolar dos alunos, a partir de indicadores, inclusive
dos resultados de avaliações internas e externas”. No Item B,
embora o candidato procure mostrar certo entendimento do
Decreto 57.141/2011, em seus artigos 72 e 73, ele inicia a sua
resposta, de modo assertivo, mostrando que há uma articulação
entre o Núcleo Pedagógico (que seria a resposta correta para o
Item A) e a Supervisão de Ensino, sua resposta se limita a isso,
sem discorrer sobre as atribuições da Supervisão nesta articulação
com o Núcleo Pedagógico, ou seja, trata-se de uma resposta que
não permite avaliar se o candidato entende no que consiste esta
articulação. O candidato, embora procure mostrar que sabe do
que se trata o Decreto, não consegue expor de forma clara o
gabarito que se esperava, ou seja, faltam subsídios para avaliar se
tal candidato sabe do que se trata a ligação da Supervisão com o
Núcleo Pedagógico e as atividades que decorrem disso. Somente
citar que existe um elo entre esses órgãos não atesta o
conhecimento que se solicitava neste Item B da questão 3. Assim,
não se pode pontuar tal resposta.
Como se vê, não se depara com clara e indiscutível violação de
direito, pois coerente o agir da banca examinadora com a lei e o edital, sem qualquer
eiva a sustentar a alegada violação a direito líquido e certo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046246-14.2019.8.26.0053 -Voto no 30144
8
Em suma, a impetrante busca venha o Judiciário substituir a
banca examinadora para dizer ter sido a questão bem respondida e a ter sido inadequada
a nota atribuída, pretensão de todo desarrazoada.
Nesse sentido, colho precedente desta C. Câmara:
MANDADO DE SEGURANÇA
CONCURSO PÚBLICO

SUPERVISOR DE ENSINO DO QUADRO DO MAGISTÉRIO
DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO
PAULO (EDITAL No 02/2018) PRETENSÃO DE REVISÃO
DA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA EM QUESTÃO DA PROVA
DISSERTATIVA
Não cabimento - Regras e condições do
certame válidas para todos os candidatos participantes - Resposta
fornecida pelo impetrante que não atendeu à constante na grade de
correção, conforme os critérios de atribuição exclusivos da
Administração Pública Não compete ao Poder Judiciário, no
controle de legalidade, substituir a banca examinadora, apreciando
critérios na correção de questões ou reavaliando notas atribuídas
aos candidatos Inexistência, no caso, de ilegalidade Denegação
da ordem mantida. Apelo não provido.3
Sob minha Relatoria:
Mandado de segurança. Concurso público. Supervisor de ensino.
Eliminação em prova dissertativa. Ilegalidade não verificada.
Pretensão de revisão da avaliação pela banca examinadora.
3 Apelação Cível 1041587-59.2019.8.26.0053; Relator Desembargador SPOLADORE
DOMINGUEZ; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046246-14.2019.8.26.0053 -Voto no 30144
9
Impossibilidade. Inteligência do Tema 485 de Repercussão Geral.
Inexistência de direito líquido e certo a ser amparado. Denegação
da ordem mantida. Recurso desprovido.4
E deste E. Tribunal:
CERCEAMENTO DE DEFESA Não ocorrência O julgador sentiu-se
habilitado à entrega da prestação jurisdicional diante da prova existente e
que lhe ofereceu elementos de convicção
Preliminar rejeitada
ILEGITIMIDADE PASSIVA Não ocorrência Fazenda Pública que é a
responsável pela contratação da Fundação VUNESP para a realização do
concurso de seu interesse Preliminar acolhida CONCURSO PÚBLICO
Pretensão à revisão de nota atribuída a questão da prova Não pode o Poder
Judiciário imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela
Administração para a realização de processos seletivos/concursos públicos,
salvo quanto ao exame de compatibilidade do conteúdo em relação às
normas constantes do edital Tema no 485 da repercussão geral Ausência
de ilegalidade ou descumprimento das regras editalícias, que preveem
hipóteses taxativas para a atribuição de nota zero às questões Verba
honorária reduzida Recurso provido em parte.5
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU
IMPROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. CONCURSO PÚBLICO.
Cargo de Supervisor de Ensino do Quadro do Magistério da Secretaria da
4 Apelação Cível 1028470-98.2019.8.26.0053; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data de Registro:
09/10/2019
5 Apelação Cível 1040281-55.2019.8.26.0053; Relator Desembargador REINALDO
MILUZZI; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data
de Registro: 17/07/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046246-14.2019.8.26.0053 -Voto no 30144
10
Educação do Estado de São Paulo. Impugnação da correção de questão
discursiva. Controle jurisdicional. Não cabimento. Excepcionalidade da
anulação judicial em face do vício evidente, notável "primo ictu oculi", não
configurada. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora
para assumir seu papel na determinação do conteúdo das questões, limitada
sua atuação à análise da legalidade do ato administrativo. Orientação
estabelecida na Tese n. 485 da Repercussão Geral. Não há violação das
normas do Edital. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.6
CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DISSERTATIVA. PLEITO DE
REVISÃO DE NOTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. - À função
jurisdicional não cabe o exercício simplex de atividade substituinte das
bancas examinadoras quanto aos critérios de avaliação de provas (a título
ilustrativo, cf. no STF: MS 21.176 -Min. ALDIR PASSARINHO; RE
140.242 -Min. CARLOS VELLOSO; RE 315.007 -Min. MOREIRA
ALVES).
-
Não se propicia ao poder judiciário substituir a
discricionariedade administrativa por uma simples discricionariedade
judicial. Não provimento da apelação.7
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - Concurso Público
para agente estadual de trânsito (Edital no 01/2019) Candidata que busca a
anulação de questão de direito administrativo, a qual teria pertinência com a
matéria de direito processual civil, matéria esta não prevista no edital -
Questão essencialmente relacionada à matéria direito administrativo,
prevista no edital Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca
6 Apelação Cível 1044842-25.2019.8.26.0053; Relator Desembargador JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/06/2020; Data de
Registro: 23/06/2020
7 Apelação Cível 1042907-47.2019.8.26.0053; Relator Desembargador RICARDO DIP;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/06/2020; Data de
Registro: 08/06/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046246-14.2019.8.26.0053 -Voto no 30144
11
examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de
correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade - Ausência de ilegalidade Inexistência de direito
líquido e certo Sentença de denegação da segurança mantida Recurso da
candidata improvido.8
Por outra, cabe observar ser a impetrante titular do cargo efetivo
de Supervisor de Ensino vinculado à Secretaria de Estado da Educação (págs. 1, 18 e
113), mesmo cargo para o qual prestou o concurso em liça.
Com essas observações, entendo não merecer reforma a r.
sentença, também diante de seus próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se
examinou a questão controvertida.
Anoto, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento.
BORELLI THOMAZ
Relator
8 Apelação Cível 1016505-79.2019.8.26.0003; Relator Desembargadora MARIA LAURA
TAVARES; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/04/2020; Data de
Registro: 24/04/2020